Tribunal: TJSP
Processo: 1001824-65.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Inconformismo da parte autora. Comprovação de relação jurídica entre as partes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao acaso (artigos 2o e 3o). Inexistência de falha na prestação dos serviços. Danos morais inexistentes. Honorários sucumbenciais.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Inconformismo da parte autora. Comprovação de relação jurídica entre as partes. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao acaso (artigos 2o e 3o). Inexistência de falha na prestação dos serviços. Danos morais inexistentes. Honorários sucumbenciais. Majoração considerando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.